Tribunal: TJMT
Processo: 0056164-88.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 88625/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 618 DO STJ – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 - COBRANÇA DE TEC - LEGALIDADE - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - APELO PROVIDO.
1.Devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão suscitada.
2.1.[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito ( TAC ) e de emissão de carnê ( TEC ), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618).
3.Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbenciais.
4.Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO SANTANDER S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.
O acórdão foi submetido a Recurso Especial, tendo retornado do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do Recurso Especial n.º 1.823.277-MT (2019/018713-0), de Relatoria da Min. Benedito Gonçalves colacionados à (p.214/215).
É o sucinto relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O BANCO SANTANDER S/A ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0056164-88.2014.811.0041 – Código 942639 perante o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá contra o Estado de Mato Grosso.
A ação foi julgada improcedente, sendo negada a declaração de nulidade dos processos administrativos nº 0110-004.210-8, 0108-005.189-9, 0109-007.758-5 .
Inconformado, interpôs Recurso de Apelação Cível, defendendo em suas razões, a legitimidade da cobrança efetuada ao consumidor referente a tarifa de emissão de carnê . Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça atestou, por meio de Recurso Repetitivo, a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê em contrato anterior a 30.04.2008. Explicou que a decisão administrativa do PROCON confirmava que o contrato seria anterior a 2009 .
O Apelo foi desprovido, mantendo-se a sentença de base, sendo o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º 88625/2017, estando assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 3.693/2009 do Banco Central veda expressamente a cobrança, uma vez que a tarifa de emissão de boleto deve ser suportada pela instituição financeira no desempenho de sua atividade econômica 2. Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3. Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Apelo desprovido.

Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, sustentando omissão, com relação ao Enunciado Sumular n.º 565/STJ, o qual reconhece a legalidade da pactuação da tarifa de emissão de carnê-TEC, estabelecida em contrato bancários anterior a vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007.
Os Aclaratórios foram rejeitados, com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - ALEGAÇÃO - OMISSÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA TEC E RESOLUÇÃO CMN n.2.303/96 - ANÁLISE - RECURSO REJEITADO.
1.[...]Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).
2. [...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
3.Aclaratórios rejeitados.

O acórdão foi submetido a Recurso Especial, tendo retornado do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do Recurso Especial n.º 1.823.277-MT (2019/018713-0), de Relatoria da Min. Benedito Gonçalves colacionados à (p.214/215), oportunidade declarou nulo o acórdão proferido, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração colacionado à p.141/146.
Feita essa consideração, passo a reanalise dos Aclaratórios.
Sustenta o Embargante que o acórdão é omisso, porque deixou de analisar o Enunciado Sumular n.º 565/STJ, a qual reconhece a legalidade da pactuação da tarifa de emissão de carnê-TEC, estabelecida em contrato bancário anterior ao início da vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007, que ocorreu apenas em 30/4/2008.
Como posto alhures, a questão enfrentada diz respeito a legalidade da cobrança, referente a tarifa de emissão de carnê (TEC), no valor de R$ 6,00 (seis reais), em cada parcela, que culminou com a aplicação pelo Procon de multa pecuniária no valor de R$ 34.258,56.
A partir do julgamento do Tema 618/STJ, referente à validade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), julgamento que demandou ampla exegese de normas expedidas pelo CMN, chegou-se à conclusão que, não obstante, a Constituição Federal ter conferido (implicitamente) status de lei complementar à Lei 4.595/1964, as normas produzidas pela autoridade regulatória bancária possuem status meramente infralegal, estando, portanto, subordinadas à lei ordinária, pelo critério da hierarquia.
Nesse mesmo julgamento, verificou-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor, oportunidade que fixou a seguinte tese:
[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618)

Isso, porque os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010.
Já as tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa).
Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa.
No caso em apreço, não obstante o contrato, que ensejou a aplicação da multa pelo Procon no valor de R$ 34.258,56, não tenha sido juntado aos autos, pela instituição financeira, as cópias dos boletos colacionados (p.28/37), levam a presumir que foi celebrado antes de 30.4.2008.
Nessa linha de intelecção, chega-se a conclusão que a cobrança é legal da tarifa e a multa indevida, já que repito o contrato foi pactuando anteriormente a 30.4.2008.
Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, aplicando os efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao apelo e, de corolário declarar a legalidade da cobrança da TEC e indevida a multa aplicada.
Dado ao redimensionamento do julgamento e fundado do princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbenciais.
É com voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA